Tribunal: CARF
Processo: 10768.003254/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.003254/2009-16
ACÓRDÃO
2001-007.635 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOLPHO RIBAS CASTELLO BRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PAF. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade
quando questionada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.635 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003254/2009-16
2
Trata-se, o presente processo, de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, que importou no ajustamento do imposto a restituir declarado, para R$
18.353,39, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista, no valor de R$ 127.284,89, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos (fls. 10/13).
Por bem retratar os fatos ocorridos até sua impugnação, adoto e reproduzo
excertos do relatório da decisão ora recorrida (fls. 58/66):
Em petição às fls.2/4, o interessado diz:

O interessado afirma, ainda (fls.4):

Com a petição, vieram os documentos de fls. 5/29. Em 10.07.2009, foi lavrado o
Termo de Revelia (fls.30). Às fls.32, a autoridade atesta que a impugnação é
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.635 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003254/2009-16
3
intempestiva porque, embora cientificado da exigência em 10.03.2009, só em
13.04.2009 o interessado teria apresentado a petição às fls.2/4.
Em sede de revisão de ofício (fls.33), a autoridade lançadora manteve o
lançamento, verbis:
(...)
Em aditamento às fls.38, datado de 21.01.2011, o interessado, sob a alegação de
que a petição às fls.2/4 foi apresentada dentro do prazo legal, pede “o
recebimento da IMPUGNAÇÃO com seu regular processamento e julgamento da
questão de fundo”, dizendo, ainda:

Em face de tal alegação, os autos foram enviados a esta DRJ (fls.41):
(...)
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por intempestividade, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IRPF. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IMPOSTO A RESTITUIR AJUSTADO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRAZO LEGAL.
Não caracteriza impugnação a petição apresentada após o prazo de trinta dias da
ciência do lançamento.
INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A petição intempestiva não comporta julgamento em primeira instância.
Cientificado da decisão, em 18/07/2013 (fls. 87/88), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 12/08/2013, recurso voluntário (fls. 91/92), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, preliminarmente, que a impugnação é tempestiva,
porquanto cumpriu sua obrigação em tempo hábil, sendo certo que no dia final do prazo não
houve expediente na RFB em virtude do feriado da semana santa, remetendo o prazo final para o
primeiro dia útil subsequente, conforme, aliás, já registrado na inconformidade apresentada. No
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.635 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003254/2009-16
4
mérito repisa as alegações da peça impugnatória, no sentido da inexistência da omissão de
rendimentos, dada a natureza indenizatória dos valores recebidos, com base na decisão judicial
trabalhista proferida que tornou o contribuinte isento e livre de tributação no caso em voga.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida, reconhecendo a tempestividade da
impugnação apresentada, assim como o afastamento da omissão de rendimentos apurada, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 93.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 49), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário apurado
foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia 10/03/2009
(terça-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 29).
Logo, a contagem de prazo para impugnação iniciou em 11/03/2009 (quarta-feira),
se encerrando impreterivelmente no dia 09/04/2009 (quinta-feira santa, dia de expediente normal
na RFB, com base na Portaria no 525, de 06/11/2008, da Secretaria Executiva do Ministério do
Planejamento, colacionada na decisão recorrida - fls. 64). Assim, a peça impugnatória apresentada
somente em 13/04/2009 (segunda-feira subsequente - fls. 2), é intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.635 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003254/2009-16
5
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 10/03/2009, via postal, a ciência regular e
válida da autuação (fls. 29), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o
lançamento, trintídio este encerrado no dia 09/04/2009, como já dito, dia de expediente normal
no órgão em que tramitava o processo ou devia ser praticado o ato.
Portanto, não há como considerar tempestiva a peça impugnatória apresentada
somente em 13/04/2009 (fls. 2).
Logo, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida quanto
ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade – com especial destaque
para Portaria no 525//2008, da Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, e à míngua de
comprovação em contrário demonstrando a ocorrência de ponto facultativo a justificar a
prorrogação do prazo processual para o primeiro dia útil subsequente – descabe a apreciação de
quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, em razão da
intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original